Tribunal: STF
Processo: RE 73386
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
- Ação de Acidente do Trabalho. Exaustão da instância administrativa, nos têrmos impostos pelo Decreto-lei n. 893/1969, art. 1º, II (Art. 15 e § 2º da Lei n. 5.316/67.
Carece o Decreto-lei 893/1969 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso de infortunado em juízo.
Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153, §§4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
Recurso provido.